Tribunal: TJSP
Processo: 2288303-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por herdeiros do exequente falecido, contra decisão que determinou a apresentação de partilha ou sobrepartilha, para devida habilitação e levantamento de valores em sede de cumprimento de sentença.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por herdeiros do exequente falecido, contra decisão que determinou a apresentação de partilha ou sobrepartilha, para devida habilitação e levantamento de valores em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de formal de partilha ou sobrepartilha para a substituição processual e levantamento de valores por herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Falecido o exequente, seus herdeiros podem se habilitar nos autos e promover levantamento de valores, independentemente de apresentação de abertura de inventário, partilha ou sobrepartilha. Agravantes que demonstraram serem os únicos herdeiros e pleitearam a habilitação em conjunto, com levantamento de valores em partes proporcionais, a demonstrar a concordância de todos. Providência exigida que viola os dispositivos legais pertinentes à matéria e o princípio da celeridade, configurando desarrazoado excesso de formalismo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Legislação Citada:
CC, art. 1.784; CPC, arts. 110, 313, 687, 688, 689, 692 e 778.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.018.236/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.10.2015.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2010582-54.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 06.03.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2001803-13.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 13.02.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2351787-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2299990-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 03.12.2024.